Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702656-35.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROGERIO MENDES MORAES APELADO: GENTE SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE ROGERIO MENDES MORAES (apelante/réu) contra sentença da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo ajuizada por GENTE SEGURADORA SA (apelada/autora), julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de R$ 12.176,27. Em suas razões (ID 76279908), sustenta o apelante: 1) preliminarmente, cerceamento de defesa; e 2) que o juízo julgou antecipadamente o feito diante de fatos controvertidos que demandam prova técnica. No mérito: 1) que houve culpa exclusiva de terceiro; 2) que a manobra realizada pelo apelante na condução do veículo foi um desdobramento fático da conduta imprudente do condutor de outro carro; 3) que o condutor do veículo segurado estacionou em local irregular, o que ensejou a criação de perigo por violar um dever de cuidado e segurança; e 4) que houve culpa concorrente do veículo segurado como fator causal relevante para o acidente. Ao final, requer o recebimento da apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. Preliminarmente, a cassação da sentença e retorno dos autos ao juízo para reabertura da fase instrutória. Subsidiariamente, a reforma para reconhecer a ausência de responsabilidade do apelante pela culpa exclusiva de terceiro que rompeu o nexo de causalidade. Ainda, o reconhecimento da culpa concorrente com distribuição proporcional da responsabilidade na proporção da culpabilidade de cada uma das partes. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil (CPC) (ID 76279905). Contrarrazões apresentadas (ID 76279911). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O apelante pede o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo recursal. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga procedente o pedido de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo em ação regressiva não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para o requerente. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ele condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator